Tribunal: TJSP
Processo: 1501987-07.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO, FURTO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a desclassificação para furto tentado. Alternativamente, absolvição dos delitos de roubo e corrupção de menores, redução da pena e regime aberto. Descabimento.

A) Furto Tentado. Inocorrência. Adotada teoria da apprehensio, também denominada amotio, segundo a qual se considera

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO, FURTO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a desclassificação para furto tentado. Alternativamente, absolvição dos delitos de roubo e corrupção de menores, redução da pena e regime aberto. Descabimento.

A) Furto Tentado. Inocorrência. Adotada teoria da apprehensio, também denominada amotio, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que o agente obtém a posse da "res furtiva", ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

B) Absolvição do roubo e da corrupção de menores. Impossibilidade. Delito de roubo descrito pela vítima, que teve a violência ocorrida no momento que o adolescente, na companhia do réu, puxou a bolsa que ela carregava, tendo-a arrebentado, acrescentando-se grave ameaça, pelo o adolescente também simular portar arma de fogo. Evidenciado o delito de roubo pela grave ameaça e violência exercida. Evidenciado, igualmente, o delito de corrupção de menores, uma vez que basta que haja evidências da participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de já estar ele corrompido ou não, o que ocorreu no caso, pois se trata de delito formal.

C) Regime aberto. Descabimento. Em relação ao regime carcerário determinado para início de cumprimento da aflitiva (semiaberto), certo é que maior abrandamento não se cogita, pelo próprio crime cometido (obviamente valorado pelo concurso de agentes, demonstrando maior reprovabilidade) com grave ameaça à pessoa e realização de posterior segundo ilícito (que justificaria, inclusive, regime fechado, sem alteração, contudo, por inexistente recurso específico), surgindo claramente insuficiente, para reprovação e ressocialização, alteração para o aberto.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501987-07.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante IGOR
GUSTAVO SILVA RIBEIRO DA CUNHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo. V.U.
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO
PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, ATENTANDO-SE AO REGIME
SEMIABERTO IMPOSTO., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501987-07.2018.8.26.0506.
Apelante: IGOR GUSTAVO SILVA RIBEIRO DA CUNHA (Dr. Hernane
Fernandes da Silva, Advogado).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Vanessa Aparecida Pereira
Barbosa.
Comarca: Ribeirão Preto.
VOTO no 18.982.
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO,
FURTO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES.

CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida a desclassificação para furto tentado. Alternativamente, absolvição dos
delitos de roubo e corrupção de menores,
redução
da
pena
e
regime
aberto.
Descabimento.
A) Furto Tentado. Inocorrência. Adotada teoria
da apprehensio, também denominada amotio,
segundo a qual se considera consumado o
delito no momento em que o agente obtém a
posse da “res furtiva”, ainda que não seja
mansa e pacífica e/ou haja perseguição
policial, sendo prescindível que o objeto do
crime saia da esfera de vigilância da vítima.
B) Absolvição do roubo e da corrupção de
menores. Impossibilidade. Delito de roubo
descrito pela vítima, que teve a violência
ocorrida no momento que o adolescente, na
companhia do réu, puxou a bolsa que ela
carregava, tendo-a arrebentado, acrescentando-
se grave ameaça, pelo o adolescente também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
3
simular portar arma de fogo. Evidenciado o
delito de roubo pela grave ameaça e violência
exercida. Evidenciado, igualmente, o delito de
corrupção de menores, uma vez que basta que
haja evidências da participação de menor de
18 (dezoito) anos no delito e na companhia de
agente imputável, sendo irrelevante o fato de já
estar ele corrompido ou não, o que ocorreu no
caso, pois se trata de delito formal.
C) Regime aberto. Descabimento. Em relação
ao regime carcerário determinado para início
de cumprimento da aflitiva (semiaberto), certo é
que maior abrandamento não se cogita, pelo
próprio crime cometido (obviamente valorado pelo
concurso
de
agentes,
demonstrando
maior
reprovabilidade) com grave ameaça à pessoa e
realização de posterior segundo ilícito (que
justificaria, inclusive, regime fechado, sem alteração,
contudo, por inexistente recurso específico), surgindo
claramente insuficiente, para reprovação e
ressocialização, alteração para o aberto.
Negado provimento.

VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado IGOR GUSTAVO SILVA RIBEIRO DA CUNHA
(menor relativo à época dos fatos 19 anos de idade, nascido em 01/06/1999 fls.
18 -auto de qualificação), contra sentença penal condenatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
4
proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto (publicada em 28 de fevereiro de 2019 conforme SAJ
Propriedades Dados do Certificado).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 155, caput, e
artigo 157, §2o, incisos II, ambos do Código Penal, e artigo
244-B do ECA, c.c. artigo 69 do Código Penal, porque, no dia
25/07/2018, por volta das 20horas, na Avenida Nove de Julho,
584, cidade e comarca de Ribeirão Preto, em unidade de
propósitos com o adolescente Danilo Henrique Fernandes
Veiga, subtraiu, para eles, mediante grave ameaça, o celular
Moto G3, de propriedade da vítima Crizele Alves da Silva.
Consta ainda que na mesma data e horário,
na Rua Garibaldi, próximo ao no 1928, na mesma cidade e
comarca, o réu, em concurso de desígnios com o
adolescente Danilo, subtraiu, para eles, o celular Moto G5S,
avaliado em R$ 649,00, pertencente a Edgar Henrique
Bizarro (recebida a denúncia em 17/09/2018 fls. 122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
5
Conforme
apurado,
a
vítima
Crizielle
caminhava pela referida avenida, retornando da academia,
quando foi abordada pelo réu, em uma bicicleta, e pelo
adolescente, que trajava uma camiseta de futebol, do time do
São Paulo. Abordaram-na, simulando estarem armados,
dando a entender que a matariam em caso de relutância ou
reação. E embora ela lhes tenha dito que não possuía
celular, o adolescente arrancou sua bolsa e, na posse dela,
os dois fugiram. Em seguida, na Rua Garibaldi, próximo ao
número 1928, Edgard estava parado, distraído, com o celular
nas mãos, momento em que um homem (o réu) aproximou-se,
arrancando o aparelho de suas mãos, correndo, pegando
carona com o comparsa, que estava na bicicleta. Contudo os
dois ladrões foram seguidos por ele, sendo que na fuga, em
única bicicleta, mas, em razão de uma camiseta do time de
futebol do São Paulo que estava em poder deles ficar
enroscada, foram derrubados. Edgar chegou logo em
seguida, reconhecendo seu celular subtraído momentos
antes. Os furtadores estavam, também, na posse do celular
de Criziele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
6
O policial militar Toni Luidi Goulart Ferreira
estava em patrulhamento quando, próximo ao cruzamento
das Ruas Itatiaia com a Rua Barão do Amazonas,
percebendo o tumulto, desceu da viatura para verificar,
deparando-se com o apelante e o adolescente já detidos
pela vítima Edgard.
As duas vítimas os reconheceram, sem
sombra de dúvidas, como sendo os autores do roubo
cometido contra elas, nos quais lhes arrebataram os
aparelhos de telefonia.
Assim, o apelante, praticando o delito de
roubo com menor de dezoito anos, se não corrompeu,
facilitou sua corrupção.
Após o devido processamento, o apelante
foi condenado, no artigo 155, §4o, IV, artigo 157, §2o, inciso
II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, e artigo 244-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
7
B da Lei 8069/90, na forma do artigo 70, parágrafo único,
com os dois primeiros delitos, todos do Código Penal, às
penas de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, piso
mínimo, em regime de início de cumprimento semiaberto.
Facultado apelo em liberdade.

Pretende o apelante o reconhecimento do
furto tentado. Alternativamente, sua absolvição por não ter
participado nos delitos de roubo e corrupção e menores, ou a
redução da pena e fixação de regime aberto (fls. 284/298).
Contrarrazões
fls.
303/315,
pelo
não
provimento, com manifestação da douta Procuradoria Geral
de Justiça no mesmo sentido (fls. 323/331).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
8
O recurso não comporta provimento.
O apelante, Igor Gustavo da Silva Ribeiro
Cunha,
CONFESSOU
que
juntamente
com
Danilo
(adolescente), saíram para dar um “pião”, quando, no caminho,
viram uma mulher e decidiram roubar sua bolsa. Em seguida,
ainda de bicicleta, viram um homem e decidiram furtar o
celular dele (fls. 07). Em Juízo, negou os fatos, alegando que
no dia, encontrava-se em sua residência, quando o
adolescente Danilo por lá passou. Chamou-o para conhecer
umas meninas no centro da cidade e, quando passavam pela
Avenida Nove de Julho, Danilo puxou a bolsa de uma moça.
Ele (declarante), sem entender, foi com a bicicleta até uma
praça, Beneficência Portuguesa, onde se encontrou com
Danilo, que o ameaçou, dizendo que se não subtraísse um
celular, iria acusá-lo da subtração do aparelho da moça para
o pessoal da igreja. E por saber que o adolescente era
pessoa perigosa, mexia com maconha, ficou com medo dele.
Daí, quando se deslocava, observou um moço sentado na
calçada, mexendo no celular. Foi até ele, subtraindo o
aparelho. Em seguida, pegou a bicicleta juntamente com o
adolescente, negando que ele e Danilo tivessem combinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
9
a subtração dos celulares, ou ter participado do roubo do
celular da moça (Mídia Digital).
O adolescente Danilo Henrique Fernandes
Veiga, na polícia, contou que estava com Igor, seu colega,
quando saíram para fazer um “pião”, sendo que na referida
avenida, ao visualizar a “tiazinha”, decidiu roubar-lhe o
celular. Assim, a abordou e pegou seu celular e bolsa, a
força, ameaçando-a. Depois, ao passarem por uma rua,
havia um homem, sendo que Igor puxou de sua mão o
celular. Depois, tentaram fugir de bicicleta, que ele tinha
pedido emprestada a um amigo. Porém, na fuga, caíram,
sendo detidos por um homem que não conheciam (fls. 06). Em
Juízo, contou que no dia havia subtraído dois celulares,
momento que se encontrou com Igor, perto do mercadão, de
bicicleta, pedindo-lhe carona para casa. Afirmou que o
apelante sabia sua idade e que pegou os dois celulares para
usar, porque não tinha nenhum no momento (Mídia Digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
10
A vítima, Edgar Henrique Bizarro, contou que
estava
parado
no
mencionado
local,
distraidamente,
mexendo em seu celular, quando percebeu a aproximação de
um homem que, ao chegar perto dele, arrancou-lhe das mãos
o aparelho de telefonia (Motorola Moto G 5S) e, correndo, pegou
carona com outro moço que estava de bicicleta. Daí, os
dois fugiram juntos. Tentou segui-los, mas depois
conseguiu carona e chegou no local onde eles foram detidos.
Ressaltou que uma pessoa passava de carro e presenciou o
crime, tendo seguido os increpados, conseguindo detê-los,
reconhecendo o apelante e o adolescente sem sombra de
dúvidas (fls. 94).
A vítima Crizela Alves da Silva, por sua vez,
contou que na ocasião, voltava da academia, caminhando
pela Avenida Nove de Julho, quando foi abordada por dois
indivíduos, um deles usando camiseta do time de futebol
São Paulo. Fizeram menção de estar armados, exigindo
que ela lhes entregasse o celular. Como disse que não
tinha celular, o menor arrancou sua bolsa e os dois
fugiram juntos. Incontinenti, comunicou os fatos à Polícia
Militar, através do celular de pessoa que o cedeu a ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
11
Pouco tempo depois, soube da prisão dos dois indivíduos,
tendo a bolsa e o celular recuperados. Reconheceu o
apelante e o menor como os autores do roubo (fls. 05). Em
Juízo, ratificou os fatos, esclarecendo que quando
caminhava pela avenida, percebeu que o menor se
aproximava dela, rapidamente, quando decidiu atravessar a
rua. E ao chegar ao canteiro central, foi cercada pelo menor,
que colocou a mão debaixo da blusa, fazendo menção de
estar armado, e pelo apelante, que chegou de bicicleta. Os
dois exigiram a entrega do celular, mas em sua negativa, o
menor puxou e arrebentou sua bolsa, fugindo em seguida.
Acrescentou que no momento ficou totalmente sem ação.
Porém, os seguranças do local se aproximaram e pôde fazer
a ligação a polícia, pelo celular de um deles. Aguardou a
chegada da viatura e, deixada em sua casa, quando ligava
para o chaveiro (pois na bolsa carregava as chaves de sua casa), a
polícia avisou que tinha achado os increpados. Recuperou a
bolsa e o celular. Afirmou que tudo foi tão rápido, que não
teve tempo de reação, reconhecendo os réus (Mídia Digital).
A testemunha, Gilson Carlos de Matos, por
seu turno, disse que estava parado em seu automóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
12
estando a vítima Edgar em frente, sentada na calçada,
mexendo no celular. Pôde ver quando um menor, de
bicicleta, e um maior, na calçada, se aproximaram do
ofendido, quando, rapidamente, o réu subtraiu o celular
da mão de Edgar e fugiu com o menor de bicicleta. A
vítima tentou correr atrás deles, enquanto ele deu a volta no
quarteirão e os seguiu. Na fuga, a camiseta do time do São
Paulo, que estava na bicicleta, enroscou-se na roda traseira,
fazendo com que os dois caíssem na rua, o que fez com que
fossem detidos. Assentiu que os dois celulares estavam
com o maior de idade e, rapidamente, a polícia ali apareceu
e os deteve (fls. 02). Em Juízo, repetiu seu relato, apenas
acrescentando ter ouvido o apelante (o maior) dizer a Edgar,
quando subtraiu seu celular, “perdeu” (Mídia Digital).
O policial militar, Toni Luidi Goulart Ferreira,
por seu lado, contou que fazia patrulhamento pela Rua
Itapeva, sendo que na Rua Amazonas, ao perceber um
tumulto, desceu da viatura, quando soube que dois
indivíduos, detidos, tinham sido os responsáveis pelo furto de
um celular. Daí o COPOM irradiou que na Avenida Nove de
Julho, momentos antes, uma moça também tinha tido seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
13
celular surrupiado por dois indivíduos, descrevendo-os,
sendo as mesmas características dos detidos, confirmando o
relato efetuado por Edgar (de que estava sentado, mexendo no celular,
quando o réu o subtraiu dele o aparelho) e pela moça (que caminhava pela
avenida, quando teve de aumentar o passo, sendo subtraída sua bolsa de forma
violenta) (fls. 03 e Mídia Digital).
Por fim, as testemunhas de defesa, Larissa
R. Salomão, Lourde P. de Oliveira, Raimundo Nando da Silva
e Maikon Ferreira Sousa não presenciaram os fatos,
atestando somente sobre a índole do réu (Mídia Digital).
Observada a prova colhida, resta avaliar e
motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.
Respeitados
os
argumentos
defensivos,
forçoso reconhecer que o apelante cometeu os delitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
14
roubo majorado pelo concurso de agentes, furto
qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de
menores, conforme as sérias e coerentes declarações
prestadas pelas vítimas (e testemunhas), como acima descrito,
que o reconheceram, com absoluta segurança,
como um dos roubadores de seus celulares.
Ressalte-se, como se sabe, que em se
tratando de crimes patrimoniais, cometidos geralmente na
clandestinidade, longe da presença de testemunhas, a
palavra das vítimas é de suma importância para o deslinde
do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto, não
teriam elas qualquer proveito em mentir.
A esse respeito:
“Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de
delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui
especial relevância, sendo forte o seu valor probatório
(Precedentes)” (STJ Ministro Leopoldo de Arruda Raposo
5a Turma HC no 311331/MS Dje 08/04/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
15
As
palavras
delas
(vítimas)
acabaram
roboradas pelo depoimento prestado pela testemunha Gilson,
que presenciou a subtração do celular do ofendido Edgar e
depois ajudou a conter o apelante e o adolescente, ainda na
posse dos celulares das duas vítimas.
De outro lado, houve a palavra coerente e
uníssona do policial militar que autuou o réu e seu comparsa,
adolescente, em flagrante, confirmando as subtrações dos
celulares como acima exposto.
Foi o policial coerente naquilo que disse, não
colhendo a tentativa de desqualificar seu depoimento com
base tão somente na profissão por ele exercida.
Assim:
“Como servidores públicos que são, têm, no exercício de
suas funções, a presunção 'juris tantum' de que agem
escorreitamente, não estando proibidos de depor sobre
atos de ofício de cuja fase policial tenham participado.”
(RJDTACRIM Vol. 6/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
16
Observa-se, conforme relato de Edgar,
apoiado pelo da testemunha presencial Gilson, que o réu
cometeu o crime de furto qualificado pelo concurso de
agentes, sem sombra de dúvida. De outro prisma, também
ficou demonstrada a ocorrência do crime de roubo majorado
pelo concurso de agentes, conforme relato efetuado por
Crizele, uníssono, no sentido de ter sido o adolescente quem
se aproximou dela e retirou, a força, sua bolsa. No entanto,
encontrava-se ele com apoio do apelante, que a cercou com
a bicicleta, de modo a possibilitar que o adolescente
subtraísse-lhe a “res”, que carregava de forma transversal
(como ela explicou), arrebentando-a quando a puxou (de forma
agressiva, tendo-a arrebentado, de tecido tipo “Kippling”), surgindo
importante destacar que, antes até da subtração, o
adolescente a teria ameaçado gravemente, simulando portar
arma de fogo, ao colocar o dedo por debaixo da blusa.
Ainda, embora o réu e o adolescente, na
polícia, tenham confessado as duas subtrações, em Juízo
mostraram-se contraditórios em seus relatos, pois alegou
Igor que se encontrava em sua casa, quando o menor lá
apareceu para convidá-lo a conhecer umas meninas, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
17
centro da cidade, e que, na referida avenida, teria o menor,
sozinho, subtraído o celular da vítima, e depois, o forçado a
surrupiar o celular de Edgar, ao passo que o próprio menor
afirmou, em Juízo, que, depois de subtrair sozinho os dois
celulares, encontrou-se com o apelante, de bicicleta, no
mercadão, onde lhe pediu carona para sua residência.
Assim, sua negativa de participação no roubo
e no furto restaram infrutíferas, inverossímeis, diante,
principalmente, do quadro probatório e uníssono das provas,
pois subtraiu de Edgar o celular (pela vítima confirmado, bem como por
uma testemunha presencial, Gilson), retirando o aparelho de suas
mãos, o que efetuou em concurso com o adolescente, que
lhe deu carona de bicicleta, após o fato, fugindo os dois na
posse do aparelho da vítima.
Destarte, consumado o furto, vez que foi
invertida a posse do celular de Edgar, mesmo que por breves
momentos, indiferente existir ou não a posse tranquila dos
bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
18
Neste sentido já se manifestaram as Cortes
Superiores:
“Esta corte e o Supremo Tribunal, para balizar o debate
sobre a consumação do crime de furto, adotaram a teoria
da apprehensio, também denominada amotio, segundo a
qual se considera consumado o delito no momento em
que o agente obtém a posse da “res furtiva”, ainda que
não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial,
sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera
de vigilância da vítima.” (AgRg no REsp 1300954/RS,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 15/05/2012, DJe 23/05/2012).

A
vítima
Crizele
afirmou,
nas
duas
oportunidades em que prestou declarações, ter sido
abordada pelo adolescente. Contudo, o apelante, de
bicicleta, deu apoio ao menor, cercando-a, para que o outro
conseguisse subtrair sua bolsa, repita-se. Ainda, afirmou que
o menor colocou o dedo por baixo da blusa, fazendo menção
de estar armado, puxando, violentamente, a bolsa que
carregava. Dessa sorte, os fatos apurados amoldam-se à
figura delitiva tipificada pelo artigo 157 circunstanciado.
Houve a subtração, a qual foi marcada pela grave ameaça
(simulou estar na posse de arma de fogo, além de arrancar-lhe a bolsa, de modo
agressivo, tanto que assentiu ter ficado sem reação, aturdida), cometido em
concurso de agentes, o que ficou devidamente demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
19
diante das declarações da vítima. Ou seja, no caso em
apreço, estão presentes as elementares que caracterizaram
o delito de roubo.
Por fim, os celulares estavam em poder do
apelante, o que exigiria que fornecesse uma desculpa
plausível para o fato, o que não ocorreu. Portanto, é mais um
motivo que autoriza a reconhecer ter sido ele o autor, em
comparsaria, dos crimes em questão.
Desse modo:
"Furto. Apreensão da “res” em poder do acusado. Inversão
do ônus probatório. Entendimento. A apreensão da 'res'
em poder do acusado acarreta a inversão do ônus
probatório,
competindo-lhe
a
apresentação
de
justificativa inequívoca para a posse do bem" (TJSP
Ap. 0084710-17.211.8.26.0050 15a C. Rel. Des. Grassi
Neto j. 09.05.2013 DO 15.05.2013 - grifei).
No tocante ao crime de corrupção de
menores também demonstrado o delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
20
Ressalta-se que a alteração efetuada pela
Lei 12.015/2009, que acresceu o artigo 244-B ao Estatuto de
Criança e do Adolescente, expõe a desnecessidade de prova
da efetiva corrupção do adolescente, pois se trata de crime
formal.
Neste sentido já vem decidindo o E.
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES.
PROVA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL.
DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO
PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para configuração
do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz
necessária a prova da efetiva corrupção do menor,
uma vez que se trata de delito formal, cujo bem
jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir
que o maior inimputável induza ou facilite a inserção
ou a manutenção do menor na esfera criminal. 2.
Recurso Especial provido para firmar o entendimento
no sentido de que, para a configuração do crime de
corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz
necessária aprova da efetiva corrupção do menor, uma
vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no
artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos
recorridos Célio Adriano de Oliveira e Anderson Luiz de
Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à pena
aplicada ao crime de corrupção de menores” (REsp
1127954/DF. Recurso Especial 2009/0119618-7. Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze. S3- Terceira Seção - STJ. Julgado
em 14/12/2011. Dje 01/02/2012 grifo meu);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
21
“É pacífico o entendimento de que o delito previsto no art.
1o da Lei n. 2.252/1954 é de natureza formal. Assim, a
simples participação do menor no ato delitivo é suficiente
para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio
de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é
inserido
contribui
para
aumentar
sua
degradação.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”.
(STJ HC 150.849/DF Rel. Min. Sebastião Reis Júnior
Sexta Turma DJe 05/09/2011).
Desse modo, basta que haja evidências da
participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e na
companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de
já estar ele corrompido ou não, o que ocorreu no caso, pois,
repita-se, trata-se delito formal.
Assim, evidenciada a ocorrência dos delitos
atribuídos ao réu, correta se mostrou sua condenação,
passando-se a análise da pena: “Na primeira fase da
dosimetria da pena, quanto às circunstâncias judiciais previstas
no artigo 59 do Código Penal, verifico que não constam
elementos nos autos para se valorar negativamente os
antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos,
consequências do crime e comportamento da vítima. Ao
contrário, as testemunhas de defesa relataram que o réu, jovem
adulto, é um rapaz com vida anteacta incólume, porém, que se
envolveu circunstancialmente no delito em comento. Assim, fixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
22
a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 2 anos de reclusão e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do
salário mínimo vigente à época do fato. Na segunda fase, não há
agravantes a serem consideradas. Por outro lado, presentes as
circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, inciso I e III, d,
do CP, já que o réu é menor de 21 anos e confessou o furto.
Contudo, estando a pena no mínimo legal, não haverá alteração,
nos termos da súmula 231 do STJ. Na terceira fase da dosimetria
da pena, não incidem causas de diminuição ou de aumento,
ficando definitiva a pena acima, de 2 anos de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do
salário mínimo vigente à época do fato.
Artigo 157, § 2o, inciso II,
Na primeira fase da dosimetria da pena, quanto
às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código
Penal, verifico que não constam elementos nos autos para se
valorar
negativamente
os
antecedentes,
conduta
social,
personalidade do agente, motivos, consequências do crime e
comportamento da vítima. Ao contrário, as testemunhas de
defesa relataram que o réu, jovem adulto, é um rapaz com vida
anteacta incólume, porém, que se envolveu circunstancialmente
no delito em comento. Assim, fixo a pena-base em seu mínimo
legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo
vigente à época do fato. Na segunda fase, não há agravantes a
serem consideradas. Por outro lado, presente a circunstância
atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do CP, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
23
menoridade relativa do acusado, a qual reconheço, porém, deixo
de aplicar, nos termos da súmula 231 do STJ. Na terceira fase da
dosimetria da pena, não incidem causas de diminuição. Presente
a causa de aumento pela comparsaria (§ 2o, II, do artigo 157, CP),
razão pela qual incremento a pena no mínimo legal de 1/3,
passando a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, no
piso.
Crime continuado - artigo 71, “caput”, do
Código Penal.
Como dito alhures na fundamentação, os
crimes de mesma natureza (patrimoniais), pelas circunstâncias
de tempo, local e forma de execução, serão considerados um
como continuidade do outro, na forma do artigo 71, “caput”, CP.
Deste modo, tomo a pena mais grave, do roubo majorado, e a
aumento na fração mínima de 1/6, por serem dois os delitos,
resultando em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-
multa, no mínimo unitário legal.
Artigo 244-B, da Lei no 8.069/90
Na primeira fase da dosimetria da pena, quanto
às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código
Penal, verifico que o réu é primário e inexistem circunstâncias
judiciais a ele desfavoráveis. Diante disso, fixo a pena-base em
seu mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão. Não há
circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
24
ante a menoridade relativa do acusado, presente a circunstância
atenuante prevista no artigo 65, I, do CP, a qual reconheço,
porém, deixo de aplicar, nos termos da súmula 231 do STJ. Não
existem causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas.
Torno, portanto, a pena de 01 (um) ano de reclusão definitiva.
Concurso formal de crimes furto qualificado e
roubo
circunstanciado
e
corrupção
de
menores
(artigo
70,”caput”, do CP).
Diferentemente do entendimento da acusação,
entendo que os crimes não foram praticados em concurso
material, como consta da denúncia, mas sim que o crime do
artigo 244-B do ECA foi cometido em concurso formal com os
delitos de furto qualificado e roubo circunstanciado (estes em
continuidade delitiva entre si). Com efeito, o réu, maior de idade,
se reuniu dolosamente com o adolescente em uma única ação, e
com ele praticou os delitos patrimoniais.
Contudo, atenta ao que preceitua o parágrafo
único do artigo 70 ("não poderá a pena exceder a que seria
cabível pela regra do artigo 69 deste Código) e percebendo que a
aplicação da fração mínima de 1/6 pelo concurso formal
resultaria em 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e ao
pagamento de 15 dias-multa, a despeito de reconhecer o referido
concurso formal entre o crime de corrupção de menores e os
delitos patrimoniais, faço apenas a soma das penas, resultando
em 7 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa, no
piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
25
Em razão do patamar da pena ora aplicada e da
primariedade do réu, fixo o regime inicialmente SEMIABERTO
para cumprimento de sua reprimenda, conforme artigo 33, §2o,
“b”, do CP.
Ante a quantidade de pena aplicada, incabíveis
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, bem como a suspensão condicional da pena (artigos 44,
inciso I, e 77, “caput”, ambos do CP)”.
Penas acertadamente dosadas, sendo que
para o delito do artigo 155, §4o, IV, do Código Penal, foi
mantida a básica de 02 anos de reclusão e pagamento de 10
dias-multa
pela
ausência
de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis ao réu. Na segunda fase, mesmo diante da
atenuante da menoridade relativa, não se pôde reduzir a
sanção em razão de já se encontrar no mínimo legal (Súmula
231 do E. Superior Tribunal de Justiça) e, na terceira fase, ausentes
causa de aumento ou diminuição de pena. Assim,
estabelecida a sanção em 02 (dois) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Roubo majorado pelo concurso de agentes.
Mantida a básica pela ausência de circunstâncias judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
26
desfavoráveis ao réu, não sendo reduzida, ainda, na
segunda fase, pela menoridade relativa, por se encontrar a
pena no mínimo legal (Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça) e,
na terceira fase, diante da causa de aumento do concurso de
agentes, corretamente acrescida em 1/3 (percentual normalmente
utilizado por esta Câmara na presença de uma causa de aumento ao roubo,
tratando-se do mínimo previsto), resultando em 5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no piso.
Após,
corretamente
reconhecida
a
continuidade delitiva entre os crimes de roubo e furto, tendo
em conta tratarem-se de delitos de natureza patrimonial,
cometidos
um
seguido
do
outro
(proximidade),
com
circunstâncias específicas que autorizam concluir como se o
segundo fosse uma continuação do primeiro, ainda que se
avalie roubo e furto, sendo foi acrescida a pena do roubo,
mais grave, em 1/6 (pelo número de delitos, apenas dois), que perfez
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
Corrupção de menores. Pena fixada no
mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, diante da ausência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis, atenuantes (Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
27
231 do E. Superior Tribunal de Justiça) ou agravantes e ausências de
causas de aumento ou diminuição de pena.
Após, reconhecido o concurso formal de
delitos (“caput”, do artigo 70 do Código Penal) pela Magistrada, entre a
corrupção de menores e os dois delitos patrimoniais, ainda
que se entenda mais apropriado, tecnicamente, o concurso
formal impróprio, por serem delitos com desígnios diversos.
No entanto, respeitando ela o parágrafo único do artigo 70 do
Código Penal, observando que o acréscimo em 1/6 às penas
seria maior que considerar o concurso material de crimes (ou
concurso formal improprio - soma das penas), somou-as (o que, em
resultado prático, é o mesmo que o concurso formal impróprio ou mesmo o
concurso material, não se cogitando, portanto, de qualquer reparo, ainda mais,
eventualmente, em prejuízo do réu, em seu recurso exclusivo),
adequadamente, resultando na sanção definitiva de 07 (sete)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
15 (quinze) dias multa, no piso, ora mantida.
Pelo montante da pena, assim como ser o
roubo delito cometido com violência e grave ameaça à
pessoa, corretamente não foi substituída a pena corporal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
28
tampouco seria o caso de concessão do “sursis” (artigo 44, I, III e
artigo 77, “caput” e II, ambos do Código Penal).
E diante do quantum de pena aplicada, bem
como da gravidade concreta do crime (conforme descrito concurso
de agentes, utilizando-se de um adolescente, simulando porte de arma), foi
fixado o regime semiaberto, ainda que se justificasse o
fechado, em face da excepcional ousadia e periculosidade do
apelante, como já consignado, e à vista de que o crime de
roubo é grave e tem intranquilizado a sociedade, merecendo
ser punido com rigor, mormente se praticado por mais de um
agente, acrescido de um segundo delito, com base, então,
enfim, no artigo 33, §3o, do Código Penal. Apenas na
ausência de recurso específico do Ministério Público,
portanto, é que se mantém o regime intermediário.
Interessante,
apenas
como
ilustração,
entendimento do C. Supremo Tribunal Federal:
“O regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela
prática do crime de roubo qualificado é o adequado à
reprimenda, ainda que se trate de réu primário” ( HC
74.301-3);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
29
“1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela prática de crime
de roubo tipificado no art. 157, § 2o, I e II do Código Penal
3.
Regime
inicial
fechado.
4.
Alegação
de
incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta.
5. A periculosidade do agente, a gravidade do delito e as
circunstâncias de sua prática justificam a reprimenda mais
severa. 6. Inaplicabilidade das Súmulas nos 718 e 719 do
STF. 7. Ordem denegada” (HC 84974).

Cumpre consignar que, no presente caso,
não se aplica o previsto no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal. Ainda que se tenha levado em conta o
quantum da pena e a primariedade do acusado, ainda assim,
mesmo se relevante fosse o tempo de prisão provisória
(lembrando que, atualmente, ele se encontra solto, pelo menos por este
processo), circunstâncias concretas de gravidade, como acima
colocado quando da análise do regime de início de
cumprimento, não autorizaria, por evidentemente insuficiente,
o regime aberto, na forma do previsto no artigo 33, §3o, c.c. o
artigo 59, ambos do Código Penal, sendo que eventual
possibilidade de progressão de regime, por outro lado, passa
para a competência do Juízo das Execuções (artigo 66, III, b, da Lei
7.210/1984), onde se avaliará a presença dos requisitos legais
exigidos, não apresentados nesta ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501987-07.2018.8.26.0506 -Voto no 18982
30
Pelo exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo.
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-SE
MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO
DA PENA, ATENTANDO-SE AO REGIME SEMIABERTO
IMPOSTO.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR